Tribunal: STF
Processo: Rcl 57322
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Decisão reclamada proferida em sede de Suspensão de Liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Controvérsia na origem envolve direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, ante preterição arbitrária por parte da Administração Pública. RE 837.311-RG (Tema 784). Alegação de usurpação de competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Medida liminar anteriormente deferida. Decisão reclamada posteriormente revogada pela Corte de origem. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Yana Barreto Cerdeira, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos da Suspensão de Liminar nº 4008376-50.2022.8.04.0000, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ter ajuizado na origem a Ação Ordinária nº 0600757-40.2021.8.04.6300, no bojo da qual concedido pedido de antecipação de tutela, determinando sua nomeação e posse no cargo de Analista Jurídico de Defensoria - Especialidade Ciências Jurídicas, ante aprovação no concurso público, objeto do Edital 01/2017.



    O entendimento foi mantido em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ao qual negado provimento.



    Não obstante, a Defensoria Pública - parte beneficiária da decisão reclamada - apresentou Suspensão de Liminar dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em que deferido o pedido para determinar a imediata suspensão dos efeitos da liminar proferida na Ação Ordinária e confirmada ao julgamento do Agravo de Instrumento, de modo a impedir sua nomeação e posse ao cargo pretendido.



    3. A reclamante alega usurpada, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a competência do STF, tendo em vista ausente competência horizontal da Presidência do mesmo tribunal em que proferida a cautela que se pretende suspender, por não se tratar de instância revisora de decisões proferidas por membro ou órgão fracionário da Corte de Justiça.



    Informa, nesse contexto, que o acórdão do julgamento do Agravo de Instrumento que substituiu a decisão de primeiro grau é anterior ao protocolo do pedido de suspensão dirigido ao Presidente do TJAM, de modo que a competência para analisar a medida de contracautela seria do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.



    4. Sustenta que na hipótese vertente a competência para julgamento do incidente de contracautela é desta Suprema Corte, uma vez discutida nos autos subjacentes matéria de índole constitucional - aplicação do princípio do concurso público previsto no art. 37, I e II, da Constituição.



    5. Defende possuir direito subjetivo à nomeação porquanto, embora aprovada fora do número de vagas previstas no edital, ocorrida preterição na ordem de classificação durante a validade do certame, ante a contratação de servidores para o exercício de atividades típicas do cargo para o qual pretende ser nomeada, configurado o desvio de função.



    6. À guisa de demonstração do perigo de demora, alude ao dano patrimonial sofrido em decorrência do não recebimento de remuneração e das progressões por tempo de serviço público, gerando prejuízo de difícil reparação.



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado até julgamento final da reclamação.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada.



    8. Deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 4008376-50.2022.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, até o julgamento do mérito desta reclamação (edoc. 21).



    9. Informações prestadas pela autoridade coatora (edoc. 24).



    10. Conquanto citada, a parte beneficiária da decisão reclamada quedou-se inerte (edoc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    11. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    12. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. A reclamante pretende demonstrar que a Presidência da Corte reclamada é incompetente para analisar medida de contracautela, tendo em vista que a decisão suspensa foi prolatada pelo Órgão fracionário da mesma Corte de Justiça.



    13. Consoante relatado, na hipótese vertente, inicialmente deferido pedido de antecipação de tutela, nos autos da Ação Ordinária nº 0600757-40.2021.8.04.6300, para determinar a nomeação e posse da ora reclamante no cargo de Analista Jurídico de Defensoria - Especialidade Ciências Jurídicas, ante aprovação no concurso público, objeto do Edital 01/2017.



    O entendimento foi mantido em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ao qual negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    Em seguida, apresentado, pela Defensoria Pública, pedido de Suspensão de Liminar perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no bojo do qual deferido liminarmente o pedido para determinar a imediata suspensão dos efeitos da liminar proferida na Ação Ordinária e confirmada ao julgamento do Agravo de Instrumento, de modo a impedir sua nomeação e posse ao cargo pretendido. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Trata-se de Pedido de Suspensão de Liminar interposto pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Parintins, no processo nº 0600757-40.2021.8.04.6300, posteriormente confirmada por Acórdão da Primeira Câmara Cível, no Agravo de Instrumento nº 4006283-51.2021.8.04.000, em que foi determinada a nomeação imediata das requeridas para o cargo de Analista Jurídico de Defensoria – Especialidade Ciências Jurídicas, com lotação específica para o Município de Parintins.



    As requeridas foram aprovadas no concurso público 01/2017 em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O edital do dito concurso previa a existência de apenas uma vaga para o cargo em questão. 



    A decisão cujos efeitos se pretende suspender se fundamenta na suposta preterição das requeridas ante a contratação de estagiários e a nomeação de pessoa para cargo comissionado regular que estariam trabalhando em desvio de função. 



    A Defensoria Pública alega, em suas razões, que a manutenção da dita decisão, tomada em sede de cognição sumária, sem a colheita de provas do efetivo desvio de função, importaria em graves riscos a ordem e a economia públicas ante a seu impacto orçamentário e ao potencial efeito multiplicador. 



    É o relatório. 



    As Suspensões de Liminar têm a função de contracautela, servindo para preservar o interesse público dos efeitos de decisões proferidas com base em cognição sumária que possam ser danosas ao Estado e a coletividade.



    No caso em exame, o que temos é a determinação de contratação de aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital sob o argumento de que existiriam outras pessoas exercendo, ilegalmente, as funções dos cargos para os quais foram aprovadas. 



    Sem entrar no mérito da demanda, entendo que não é possível estabelecer, com razoável segurança, em sede de cognição sumária, ou seja, sem a devida instrução do processo, se as pessoas apontadas como paradigmas que estariam exercendo as funções referentes aos cargos para os quais as requeridas foram aprovadas em concurso público, repito, fora do número de vagas, por isso a manutenção do dos efeitos da decisão em questão, importa em sérios riscos a economia pública, na medida em que os valores eventualmente pagos as requeridas seria de difícil ou impossível recuperação e em iguais riscos a ordem jurídica (parte integrante do conceito de ordem pública) em função de seu potencial efeito multiplicador, já que, abriria as portas para outras tantas demandas similares. 



    Desta forma, DEFIRO o pedido para determinar a imediata suspensão dos efeitos da liminar proferida no processo nº 0600757-40.2021.8.04.6300 e confirmada quando do julgamento do Agravo de Instrumento n° 4006283-51.2021.8.04.000.



    [...]”



    14. A reclamante aponta a usurpação de competência desta Suprema Corte para analisar o incidente de contracautela ajuizado em face de decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    15. Os instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, comportam exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    16. Para o cabimento da medida de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal imprescindível que seja ajuizada em face de decisões proferidas por tribunais de instância inferior, bem como que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992, in verbis:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    …...................................................................................................



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.”



    17. Mesma regra de competência deflui também do art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



     “Art. 297 Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    18. No que diz com a índole constitucional da matéria controvertida - direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, ante a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública - observo que esta Suprema Corte já se debruçou sobre a questão em sede de repercussão geral, a exemplo do RE 837.311-RG (Tema 784).



    19. Como se vê, o acórdão impugnado na Suspensão de Liminar perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, proferido em sede de Agravo de Instrumento pela mesma Corte Estadual de Justiça, demonstra a incompetência do TJAM, a atrair, por sua vez, a competência desta Suprema Corte para análise do pedido de contracautela.



    20. Esse o quadro, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 4008376-50.2022.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    21. Posteriormente sobreveio nova decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas não conhecendo do pedido de suspensão de liminar e revogando a decisão anterior, nos seguintes termos:



    “Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado por Defensoria Pública do Estado do Amazonas em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara de Parintins, nos autos da ação n.º 0600757-40.2021.8.04.6300, posteriormente confirmada no julgamento colegiado do agravo de instrumento n.º 4006283-51.2021.8.04.0000 pela Primeira Câmara Cível deste TJAM, decisões estas que concederam a liminar pleiteada pelas oras requerida se determinaram suas nomeações para o cargo de Analista Jurídico da Defensoria – Especialidade Ciências Jurídicas, com lotação específica para o município de Parintins/AM.



    [...]



    Em decisão proferida em sede de reclamação constitucional, o STF suspendeu liminarmente a decisão de fls. 97/99, uma vez que constatou usurpação de sua competência, haja vista a decisão originária ter sido confirmada na segunda instância, por este TJAM.



    [...]



    Fredie Didier Jr., ao dissertar sobre a natureza jurídica a suspensão de liminar, lembra que o presente incidente não se destina à análise aprofundada das razões jurídicas da controvérsia, mas tão somente se volta à repercussão da decisão no interesse público. No seu âmbito não se examina o mérito da controvérsia principal, aquilatando-se, apenas, a ocorrência de lesão a interesses públicos relevantes.



    No presente caso, entendo que o pedido sequer merece conhecimento, na medida em que a decisão de primeiro grau foi confirmada por julgamento colegiado de recurso de agravo de instrumento por este TJAM. Os tribunais superiores possuem entendimento firme no sentido de que não existe competência horizontal da Presidência para suspender decisão de órgão de segunda instância, vinculado ao próprio tribunal. Nestes casos, a depender da matéria, acompetência para apreciação do pedido de suspensão é da Presidência do STJ ou STF, sob pena de usurpação de competência.



    A corroborar o exposto:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DECONTRACAUTELA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA HORIZONTAL DAPRESIDÊNCIA DO MESMO TRIBUNAL EM QUE PROFERIDA A CAUTELA QUESE PRETENDE SUSPENDER. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 25 da Lei n.° 8.038/90, compete ao Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça sustar os efeitos das decisões concessivas de ordem mandamental ou deferitórias de liminar ou tutela de urgência, proferidas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou estaduais.



    2. A presidência da mesma corte que deferiu a cautela cuja eficácia pretende-se sobrestar não detém competência suspensiva horizontal. Nesse caso, o pedido de contracautela deve ser analisado por presidente do tribunal com superposição hierárquica.



    3. Reclamação procedente. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl 28.518/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator apara Acórdão Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 15/05/2013, DJe 12/06/2019).



    -------------------------------------------------------------------------------------



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Liminar deferida em agravo de instrumento. Necessidade de exaurimento de instância, Inexigibilidade. Agravo regimental improvido. Liminar concedida em agravo de instrumento inaugura competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal para julgamento da suspensão de segurança relativa às questões constitucionais. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Ativo e inativo. Teto salarial. Percepção de vencimentos e proventos acima dos limites constitucionais. Ordem concedida. Diversas ações idênticas pendentes. Efeito multiplicador. Caracterização. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental impróvido. O chamado efeito multiplicador, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão de segurança e caracteriza-se pela pendência de ações idênticas. (SS 4265 AgR, Ministro Relator Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno,julgado em 09/12/2010, DJe 11/02/2011)



    Ante o exposto, não conheço o pedido e revogo a decisão de fls. 97/99.”



    22. Nesse contexto, a revogação, pela Corte reclamada, da decisão que se pretendia cassar tornou absolutamente insubsistente, por perda superveniente de objeto, o pleito deduzido nesta sede processual. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 27.697 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS.



    2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 34.776 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    23. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, casso a liminar anteriormente deferida e julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente